Tribunal: TJMT
Processo: 0002337-16.2017.8.11.0088
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002337-16.2017.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RAFAEL CAPO ROSA - CPF: 000.909.362-13 (APELANTE), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO), ROMUALDO DIAS DE CASTRO - CPF: 113.470.152-72 (APELANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), EDGAR MENDONCA DE OLIVEIRA (APELANTE), CELIO PEREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSA BARRANCO LADEIA - CPF: 567.578.671-68 (VÍTIMA), RAFAEL CAPO ROSA - CPF: 000.909.362-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ROMUALDO DIAS DE CASTRO - CPF: 113.470.152-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, PENA-BASE FIXADA DE FORMA INIDÔNEA, JUS AO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CONFISSÃO JUDICIAL - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E DO DELEGADO DE POLÍCIA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO NA POSSE DO APELANTE - CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA - PREMISSA DO STJ - ARESTOS DO TJMT - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPERTINÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA – ARMA DE FOGO ESCONDIDA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONSTITUEM MERO EXAURIMENTO - CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTOS CONCRETOS - EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) - JULGADO DO STJ - PENA REDIMENSIONADA – MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ÓBICE A SUBSTITUIÇÃO PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.
(STJ, AgRg no AREsp no 610230/DF)

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório”
(TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002).

“‘É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas [...]’ (TJMT, Ap no 15446/2017).”
(TJMT, Ap 11342/2018).

A negativação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos [local onde havia várias pessoas em região de ocupação de terras], o que ressalta a maior gravidade do fato criminoso (STJ, AgRg 1.423.850/TO).

Afigura-se “
possível a valoração negativa dos motivos do crime se o porte ilegal de arma de fogo destinava-se a facilitar a prática de outro delito
” (TJMT, Ap no 0000394-22.2017.8.11.0004).

A avaliação desfavorável das circunstâncias do crime deve ser afastada, uma vez que a “
forma como a arma foi escondida
” constitui mero exaurimento da ação delituosa (TJMG, Ap no 1.0024.16.076767-9/001 - Relator: Des. Corrêa Camargo - 16.2.2018).

É razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (STJ, HC 505.435/SP; STJ, AgRg no HC 600.179/SP).

O c. STJ firmou entendimento de que a fração relativa às atenuantes genéricas, “
regra geral, deve ser de 1/6, exceto em casos específicos, mediante fundamentação concreta, o que não é o caso
” (AgRg no HC 625.263/SP).

A existência de circunstância judicial desfavorável e a pena-base fixada acima do mínimo legal constituem óbice para “
a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 44, III, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC 615.189/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
0002337-16.2017.8.11.0088 - CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE ARIPUANÃ

APELANTE(S): EDGAR MENDONÇA DE OLIVEIRA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por EDGAR MENDONÇA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos de ação penal (Código 67578), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime aberto – art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 – (ID 94841621 – fls. 71/74).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a pena-base do porte ilegal de arma teria sido fundamentada de forma inidônea; 3) faz jus ao reconhecimento da confissão espontânea.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 94841621 – fls. 124/131).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARIPUANÃ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 94841628).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Porte irregular de arma de fogo de uso permitido – Irresignação defensiva – Pleiteada a readequação da censura basilar – Impossibilidade – Pena-base fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Existência de circunstância judicial desfavorável ao réu – Discricionariedade judicial fundamentada – Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Não conhecimento – Ausência de interesse recursal – Confissão já foi aplicada pelo juízo de piso – Pelo desprovimento do recurso..”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 96486482)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta na denúncia que:

“[...] FATO 01

No dia 12 de maio de 2017, por volta das 05h30min, na linha Capucho, km 35, zona rural, Fazenda Natureza II, no Distrito de Conselvan, Comarca de Aripuanã/MT, os denunciados EDGAR MENDONÇA DE OLIVEIRA, ROMUALDO DIAS DE CASTRO, CÉLIO PEREIRA e RAFAEL CAPO ROSA associaram-se em grupo armado para praticar o crime de esbulho possessório, consoante o contido no incluso caderno investigativo. Outrossim, os denunciados EDGAR MENDONÇA DE OLIVEIRA e ROMUALDO DIAS DE CASTRO ocultaram armas de fogo sendo 01 (uma) espingarda, calibre 28, dois canos; 01 (uma) espingarda, calibre 32, um cano; 01 (uma) garrucha e 10 munições sendo 01 (um) cartucho, calibre 32 intacto; 02 (dois) cartuchos, calibre 32 recarregados; 03 (três) cartuchos, calibre 28 recarregados; 03 (três) cartuchos, calibre 28 deflagrados e 01 (um) cartucho, calibre 38 recarregado, todos sem autorização legal ou regulamentar, conforme Termo de Apreensão de fls. 58. [...].

FATO 02

De igual monta, na mesma data e local supracitados, os denunciados CÉLIO PEREIRA e RAFAEL CAPO ROSA foram abordados pelos policias na entrada da referida fazenda invadida, que tem como legítima proprietária a Sra. Rosa Barranco Ladeia, ocasião em que afirmaram a um dos policiais que eram os donos dos lotes 16 e 17 pertencentes a aludida propriedade, e que as foices que traziam consigo seriam usadas para trabalhar na terra. [...].

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência EDGAR MENDONÇA DE OLIVEIRA e ROMUALDO DIAS DE CASTRO, imputando-lhes os crimes previstos no artigo 161, inciso II e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e artigo 14 da Lei no 10.826/2006, e denuncia a Vossa Excelência CÉLIO PEREIRA e RAFAEL CAPO ROSA, imputando-lhes os crimes previstos no artigo 161, inciso II e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal [...]”
(Luis Alexandre Lima Lentisco, promotor de Justiça – ID 94841615).

O Juízo singular reconheceu parcialmente a responsabilidade e dosou as penas nos seguintes termos:

“Acontece que, para além de qualquer dúvida, a prova carreada aos autos atestou que meses antes da operação policial, o caseiro (fâmulo da posse) que zelava pela propriedade rural da sra. Rosa Barranco Ladeia, nominada de Fazenda Natureza II, no Distrito de Conselvan, localizada na linha Capucho, km 35, noticiou que a área teria sido invadida por dezenas de pessoas (alguns depoimentos falam em 15, outros 30, outros até 60), e porque eram fortes os indícios de desmatamento irregular na área e havendo denúncia de que esse desmatamento estava sendo provocado pelos invasores, que haviam inclusive loteado a área, a diligencia policial foi realizada, e lá foram encontradas duas pessoas dentro da área e outras duas que chegavam, e que reconheceram possuir lotes no aludido assentamento irregular, e nada mais.

É bem verdade que, na esfera processual penal, é perfeitamente possível a utilização de indícios como fonte de prova apta a autorizar a condenação, consoante estabelece o artigo 239, do Código de Processo Penal: [...]

Entretanto, na esteira do que alerta a boa doutrina, se essa prova indiciária se mostrar insuficiente para a condenação, porque, frágil, pouco convincente ou contraditória era servirá sempre de causa impeditiva da condenação, verbis: [...]

É pacífico o entendimento jurisprudencial, de que, “é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão”, como se vê no aresto abaixo: [...]

Dito isso, a prova dos autos não é bastante para se concluir que os 4 denunciados foram os arquitetos da invasão, que estavam armados, em conjunto e que atuaram ao mesmo tempo, portando armas, ameaçando os legítimos possuidores, enfim, de que praticaram a conduta delineada no art. 161, II do CP, que como mencionado acima, demanda a intenção de esbulhar com a especial característica de o fazer com uso de violência real ou presumida.

Reitere-se o que assinalado pela doutrina penalista, não há esbulho possessório criminal sem essa especial qualificadora da violência, porque, sem ela, o ilícito possui natureza civilista e não importa ao direito de última ratio.

Desse mesmo modo, há que se concluir que se a imputação de formação de quadrilha – que é crime acessório – recaía sobre uma suposta associação de grupo armado para invasão da Fazenda Casa Bonita, o que não se conseguiu precisar quando e nem como houve, muito menos quem estaria armado ou agindo de modo a representar grave ameaça aos antigos ocupantes, não se amolda à noção de direito penal civilizatório, que não se satisfaz com suspeitas generalistas e abstratas dirigidas contra uma coletividade indeterminada de pessoas.

Já no que tange ao delito de porte irregular de arma de fogo, imputado a somente dois dos quatro réus, Edgar Mendonça de Oliveira, Romualdo Dias de Castro, porque durante as diligências imediatamente posteriores à prisão em flagrante deles dois, encontrou-se escondidos na vegetação próxima à sede da Fazenda invadida 3 armas longas (1 espingarda calibre 28 de dois canos, 1 (uma) espingarda calibre 32 de um cano, e 1 garrucha artesanal) e mais 10 munições (sendo 01 (um) cartucho, calibre 32 intacto; 02 (dois) cartuchos, calibre 32 recarregados; 03 (três) cartuchos, calibre 28 recarregados; 03 (três) cartuchos, calibre 28 deflagrados e 01 (um) cartucho, calibre 38 recarregado) entendeu a equipe investigadora e o órgão ministerial ao início da ação penal que estaria devidamente caracterizado o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2006, o que não se confirmou durante a instrução processual, exatamente porque, desde o início, sabia-se que a invasão teria sido realizada por dezenas de pessoas e não somente esses dois acusados, não cabendo, mais uma vez, atribuir juízo de culpa genérica ou abstratamente coletiva, somente porque os réus foram encontrados em local próximo às espingardas.

A rigor, todos depoimentos colhidos em juízo, apontam no sentido de que a sede da fazenda, a tal “Casa Bonita”, seria um ponto de parada dos pretensos candidatos a ocuparem um lote na área invadida, porque os barracos em si estavam erguidos há alguns quilômetros da sede, e ali ficavam aqueles que ainda não haviam se assentado, o que era algo sempre muito dinâmico e se alterava constantemente, não sendo possível cravar que as armas, que estavam municiadas e carregadas, fossem desta ou daquela pessoa, e, não havendo provas de que ao menos o acusado Romualdo tivesse qualquer contato com elas, não se pode, repita-se, presumir culpa em âmbito penal.

Diz-se ao menos quanto ao acusado Romualdo, porque desde a fase inquisitorial, Edgar Oliveira expressamente confessou que a espingarda calibre 28 e as munições correlatas lhe pertenciam, tendo sido ele próprio quem as escondeu na relva, e que a arma não possuía registro, o que é mais que suficiente a concluir que, ao menos neste particular, o crime denunciado é evidente e a condenação se impõe.

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de Rafael Capo Rosa, Edgar Mendonça de Oliveira, Romualdo Dias de Castro e Célio Pereira, para, ABSOLVER, nos termos do art. 386, VI e VII do CPP, os acusados Rafael Capo Rosa, Edgar Mendonça de Oliveira, Romualdo Dias de Castro e Célio Pereira da imputação de cometimento dos delitos tipificados nos arts. 161, II e 288 do CP, assim como decretar o édito absolutório em relação a Romualdo Dias de Castro quanto à imputação de cometimento do crime delineado no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, CONDENANDO, todavia, o réu Edgar Mendonça de Oliveira, pela prática do crime definido no art. 14, da Lei n. 10.826/06. [...]

1.CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO e MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI No 10.826/03)

1a FASE: Quantificando a pena do delito perpetrado pelo réu, parece-me claro estarem presentes algumas causas de negativação da conduta, porque as circunstâncias e o motivo do crime e a culpabilidade do agente claramente são mais gravosas que o normal, afinal, a reprovabilidade (culpabilidade em sentido estrito) não é inerente ao tipo penal, já que Edgar portava arma não registrada e munições dentro de uma área com várias pessoas assentadas, revelando-se portador de periculosidade mais acentuada em meio aos invasores de terra alheia, assim como as circunstâncias que a arma e as munições foram encontradas, demonstram astúcia e intenções nada enlevadas na conduta de esconder o armamento na vegetação, próxima à casa que servia de ponto de apoio aos que estavam de passagem na área assentada e, finalmente, os motivos estão claramente ligados à invasão da propriedade alheia e na intenção de se manter respeitado e temido no local, tudo a justificar a desvaloração dessas circunstâncias do art. 59 do CP.

Negativadas três circunstâncias judiciais, fixo a pena base acima do mínimo legal, arbitrando-a em 2 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão e 16 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo.

2a FASE: Na segunda etapa da dosimetria, há que se reconhecer a atenuante da confissão, porque o réu admitiu ser o dono da arma e das munições encontradas, decrescendo a pena e, 1/6, encontrando uma pena intermediária de 2 anos, 4 meses e 15 dias e 14 dias-multa.

3a FASE: Na última etapa da dosimetria, não localizo qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, razão porque mantenho-a no patamar anterior, isto é, 2 anos, 4 meses e 15 dias e 14 dias-multa, calculados no mínimo legal. [...]

Não se encontrando a pena em patamar superior a 4 anos, e inexistindo circunstâncias desfavoráveis de maior gravosidade, nos moldes do que estabelece o art. 33, § 2°, ‘c’ do CP, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o sistema aberto, mas rejeito a possibilidade de aplicação da regra do ar. 44 do CP, porque não preenchidas as condições objetivas previstas no referido dispositivo repressor. [...]”
(Fábio Petengill, juiz de Direito – ID 94841621 – fls. 71/74)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID
94841615 – fls. 73
), Auto de Constatação de Arma de Fogo (ID 94841615 – fls. 84/89) e Laudo Pericial no 300.2.03.2017.002540-01
(ID 86343687 – fls. 35/39), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Alexandre da Silva Nazareth, delegado de Polícia (ID 94841615 – fls. 16), Alexandre Fontes Teixeira, Capitão da polícia militar (ID 94841615 – fls. 17), Rozivaldo Pereira da Silva, investigador de Polícia (ID 94841615 – fls. 18/19), Benedito Verissímo da Costa Neto, investigador de Polícia (ID 94841615 – fls. 20/21), Robson Rodrigues de Oliveira, investigador de Polícia (ID 94841615 – fls. 22/23), Ivan Sabino Corrêa, investigador de Polícia (ID 94841615 – fls. 24) bem como o interrogatório do apelante (ID 94841615 – fls. 26/27).

Em Juízo, foram ouvidos Alexandre da Silva Nazareth, delegado de Polícia (ID 94841623), Alexandre Fontes Teixeira, Capitão da polícia militar (ID 94841623), Rozivaldo Pereira da Silva, investigador de Polícia (ID 94841623), Benedito Verissímo da Costa Neto, investigador de Polícia (ID 94841623), Robson Rodrigues de Oliveira, investigador de Polícia (ID 94841623), Ivan Sabino Corrêa, investigador de Polícia (ID 94841623), bem como o interrogatório do apelante (ID 94841623).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 12.5.2017,
equipes de policiais civis e militares, em atuação conjunta para reprimir a prática de crimes ambientais e invasões de terra, ocasião em que foi deflagrada a “Operação Simbiose”, dirigiram-se, por volta das 5h30min, até a Fazenda Natureza II, na linha Capucho, km 35, zona rural do Distrito de Conselvan, localizada no município de Aripuanã/MT, a qual foi invadida no mês de abril de 2017, ocasião em que o apelante foi preso em flagrante e localizaram, próximo à sede da fazenda, 1 (uma) “
espingarda, calibre 28, dois canos; 01 (uma) espingarda, calibre 32, um cano; 01 (uma) garrucha e 10 munições sendo 01 (um) cartucho, calibre 32 intacto; 02 (dois) cartuchos, calibre 32 recarregados; 03 (três) cartuchos, calibre 28 recarregados; 03 (três) cartuchos, calibre 28 deflagrados e 01 (um) cartucho, calibre 38 recarregado”
(ID 86343687 – fls. 1/2);

- Alexandre da Silva Nazareth [delegado de Polícia] e Alexandre Fontes Teixeira [Capitão da polícia militar], em ambas as fases da persecução penal, declararam que as equipes policiais se dirigiram até a Fazenda Natureza II, por força da deflagração da
“Operação Simbiose”
; o apelante foi preso em flagrante; o investigador Rozivaldo encontrou duas armas de fogo nas imediações da sede, “
sendo uma espingarda calibre 28 de dois canos e outra calibre 32 de um cano
”; a equipe da Força Tática encontrou uma garrucha próxima ao poço de água (
ID 94841615 – fls. 17; ID 94841623);

- o apelante, tanto na fase policial quanto judicial, relatou que a espingarda, calibre 28, a qual não possui registro, é de sua propriedade, a qual estava “fora da casa”, escondida no capim (
ID 94841615 – fls. 26/27;
ID
94841623
).

Dito isto, vejamos.

A confissão do apelante EDGAR MENDONÇA DE OLIVEIRA e as declarações de
Alexandre da Silva Nazareth [delegado de Polícia] e Alexandre Fontes Teixeira [Capitão da Polícia Militar]
, em ambas as fases da persecução penal, somadas à apreensão de uma espingarda, calibre 28, afiguram-se suficientes para comprovar a autoria da conduta descrita na denúncia.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 610230/DF - Relator: Min. Jorge Mussi – 22.4.2015).

Nessa linha, anotam-se arestos deste e. Tribunal:

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório
.” (TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -10.8.2018)

“’
É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas [...]
’ (TJMT, Ap no 15446/2017)” (TJMT, Ap 11342/2018 - Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018).

Portanto, a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

O Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa ao considerar desfavorável a culpabilidade, as circunstâncias e os motivos do crime.

A negativação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos [local onde havia várias pessoas em região de ocupação de terras], o que ressalta a maior gravidade do fato criminoso (STJ, AgRg 1.423.850/TO – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 24.5.2019).

Igualmente, afigura-se “
possível a valoração negativa dos motivos do crime se o porte ilegal de arma de fogo destinava-se a facilitar a prática de outro delito
” (TJMT, Ap no 0000394-22.2017.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 2.6.2020).

Por sua vez, a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime deve ser afastada, uma vez que a “
forma como a arma foi escondida
” constitui mero exaurimento da ação delituosa (TJMG, Ap no 1.0024.16.076767-9/001 - Relator: Des. Corrêa Camargo - 16.2.2018).

Desse modo, afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mantém-se a incidência da fração redutora de 1/6 (um sexto), conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC 625.263/SP), de modo a redimensionar a pena provisória para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Registra-se, ainda, que a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena-base fixada acima do mínimo legal constituem óbice para “
a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 44, III, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC 615.189/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 15.3.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021